Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-92.2013.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000263-92.2013.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: JOAO MARQUES DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa por mais de 30 dias. Sustenta o ente público que não houve intimação pessoal válida para o suprimento da omissão, o que afastaria a possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico à Fazenda Pública para fins de extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão, conforme dispõe o § 1º do mesmo artigo. Nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a intimação eletrônica via portal próprio é válida como intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme decidido no AgInt no REsp 2004884/RJ. Constatado nos autos que a intimação foi devidamente realizada por meio eletrônico, com ciência do Município em 19/07/2021, e que a decisão continha advertência expressa quanto à possibilidade de extinção, restam preenchidos os requisitos legais para extinção do feito. A manutenção da sentença não configura violação ao princípio da ampla defesa substancial, diante da observância do contraditório e da intimação regular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico é considerada pessoal para fins de aplicação do art. 485, § 1º, do CPC É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando caracterizado o abandono da causa pelo autor, regularmente intimado por meio eletrônico com a devida advertência legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJ-BA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000263-92.2013.8.05.0153, oriundos da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como Recorrente o MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e Recorrido JOÃO MARQUES DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador/BA,.